Tribunal: STF
Processo: RHC 249348
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. RECEBIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por J F C, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.10.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 917.559/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 17.8.2023, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Taubaté/SP, na Ação Penal n. 1502210-54.2019.8.26.0625, à pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c inc. II do art. 226, ambos do Código Penal).



    Foram interpostos, tempestivamente, recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público.



    Em 5.9.2023, o juízo sentenciante sanou erro material da sentença, recebeu o recurso da defesa e determinou que, “decorrido o prazo para apresentação de recurso pelo Ministério Público, certifique-se o trânsito em julgado” (fl. 2, e-doc. 7).



    Em 22.9.2023, o juízo de primeira instância recebeu os recursos e determinou a intimação do Ministério Público para apresentar razões de apelação.



    3. A defesa ajuizou a Correição Parcial Criminal n. 2260622-27.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 22.2.2024, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



“Correição Parcial. Alegação de error in procedendo ou inversão tumultuária dos atos processuais. Preclusão pro judicato. Inocorrência. Saneamento de mera irregularidade dos autos, diante da inexistência de pronunciamento quanto ao recebimento (ou não) de recurso interposto tempestivamente pela acusação. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 11). 



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 917.559/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.6.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do habeas corpus.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em 21.10.2024, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA MAJORADA. CRIME CONTINUADO (ART. 217-A C/C ART 226, II, DO CP). ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL PELO JUÍZO. RECEBIMENTO DE RECURSO MINISTERIAL EM MOMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. O paciente foi condenado por estupro de vulnerável, com apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público. A defesa alegou preclusão pro judicato devido ao recebimento tardio do recurso ministerial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve preclusão pro judicato ao se receber o recurso ministerial após decisão que corrigiu erro material e recebeu apenas o recurso da defesa e se é possível a utilização de habeas corpus como substituto de recurso cabível. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. Não se verificou inversão tumultuária dos atos processuais, mas sim correção de irregularidade sem prejuízo às partes. Não houve preclusão para o Ministério Público, pois o recurso foi interposto tempestivamente e a correção da omissão referente ao seu recebimento não gerou prejuízo às partes, sendo uma mera regularização processual. 



    4. O princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) aplica-se ao caso, não havendo nulidade processual sem a demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorreu no presente habeas corpus. A jurisprudência exige comprovação de prejuízo para reconhecimento de nulidade, o que não ocorreu. 



    5. A decisão de primeiro grau corrigiu adequadamente a irregularidade, evitando possível tumulto processual, sem violar o princípio da segurança jurídica ou o direito de defesa do paciente. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (e-doc. 74).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “a defesa está na iminência de ver julgado recurso de apelação intempestivo interposto pelo Parquet, com possibilidade concreta de ver sua pena aumentada, o que representa em flagrante prejuízo ao paciente” (fl. 2, e-doc. 79). 



    Argumenta que, “embora tenha sido intimado, em 6.set.23, acerca da determinação para que se certifique do transito em julgado para o representante ministerial, este permaneceu inerte, apenas declarando ‘ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo’ (e-STJ fls. 46-47), sem qualquer irresignação quanto ao conteúdo da decisão, bem como sem apresentar suas razões” (fl. 3, e-doc. 79).



    Assevera que, “na sequência, houve alteração do Magistrado responsável para o impulso oficial, sendo certo que ele acabou, em 25.set.23, por rever a decisão anteriormente proferida por sua colega, sem qualquer provocação ministerial nesse sentido, e determinou a intimação do Parquet para que apresentasse, intempestivamente, suas razões recursais” (fl. 4, e-doc. 79).



    Sustenta que, “ao assim proceder o Magistrado de piso acabou por incorrer em erro e/ou abuso que importa na inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, na medida em que autorizou ao Parquet a apresentação de suas razões recursais, de forma intempestiva, tendo em vista que foi silente e não se irresignou em relação ao equivoco inicialmente operado pela Magistrada de piso, e consequentemente tendo autorizado a possibilidade de agravamento da condenação imposta, que já não poderia piorar em razão do escoamento do prazo sem manifestação da parte interessada e do princípio da non reformacio in pejus” (fl. 4, e-doc. 79).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “01) CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR, a fim de suspender o curso da apelação nº 1502210-54.2019.8.26.0625, atualmente em trâmite perante a 13ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o julgamento definitivo do presente recurso ordinário, evitando, assim, o julgamento de recurso de apelação intempestivo, cuja continuação, nos termos em que se encontra, configura em evidente ilegalidade, tendo em vista a possibilidade de agravamento de sua pena, em que pese haver o trânsito em julgado para a acusação. 



    02) no mérito, a reforma do acórdão recorrido para que haja a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que afaste o constrangimento ilegal mantido pela autoridade coatora e acórdão recorrido, com consequente anulação da decisão proferida na origem, desentranhando as razões de apelo do Parquet e determinando-se seja certificado seu o trânsito em julgado, com a regular tramitação do processo” (fls. 22-23, e-doc. 79).



    6. O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões (certidão, e-doc. 98).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento de nulidade da decisão que recebeu o recurso de apelação do Ministério Público.



    9. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou a alegada nulidade do recebimento da apelação do Ministério Público, nestes termos:



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 664-668): (...).



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Especificamente no que se refere à tese de que teria ocorrido preclusão pro judicato, verifico que a decisão do tribunal de origem enfrentou adequadamente a matéria e como exposto na decisão proferida (e-STJ, fls. 73-75):



    Examinando-se os autos, não se está diante de inversão tumultuária dos atos do processo, a tornar viável o deferimento do presente recurso. E sim o oposto! 



    Com efeito, a decisão combatida apenas sanou (e saneou) mera irregularidade dos autos, diante da inexistência de manifestação quanto ao recebimento [ou não] do tempestivo recurso interposto pela acusação[este ignorado pela il. Magistrada que determinou fosse certificado o decurso do prazo para interposição de recurso pelo Ministério Público], decisão esta que não acarretou qualquer prejuízo às partes. 



    Já tivesse sido certificado o trânsito em julgado para a acusação, certamente seria o parquet quem haveria de se insurgir contra a situação e a irregularidade, consequentemente, seria regularizada (e reparada) com a anulação da certidão equivocadamente lançada. 



    Conforme bem observado na decisão que indeferiu os embargos de declaração interpostos, ‘antes de ser elaborada pela serventia a certidão, que constataria a interposição do recurso que havia sido interposto no prazo legal e se encontrava nos autos antes mesmo da deliberação que determinou a elaboração da certidão, o equívoco foi observado e, pela deliberação de fls. 501, recebido o recurso’ (grifo nosso). 



    Portanto, não há que se cogitar de preclusão pro judicato em detrimento de decisão equivocada e que, pior que isso, ignora o exercício legítimo de atuação processual realizada a tempo e no modo adequados, certo que o equívoco que se sucedeu daí em diante pelo Juízo corrigido, que diligentemente reparou a irregularidade nos autos, reparou situação que acarretaria prejuízo evidente a uma das partes. 



    Frise-se este ponto: embora interposto no prazo legal, o recurso não havia sido recebido ou rejeitado. 



    Daí porque a decisão trata-se apenas da correção de uma irregularidade no processo, iniciativa essa desejada e que longe está de caracterização de um ‘error in procedendo’, pois não gerou tumulto processual, muito pelo contrário, evitou-o.



    Não há, portanto, qualquer nulidade que enseje a concessão da ordem ex officio. 



    Outrossim, a jurisprudência dessa Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, o que não foi feito no presente writ. 



    Neste sentido: (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 77).



    10. Descabe cogitar-se de nulidade na espécie pelo cenário descrito pelo Tribunal de Justiça estadual e que afasta o que alegado. 



    Como assentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o recurso interposto pelo Ministério Público foi interposto no prazo legal e “não havia sido recebido ou rejeitado”, pelo que a decisão que recebeu o apelo tempestivo e determinou a apresentação das razões não padece de qualquer nulidade.



    11. Ademais, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC 
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC 
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO. AMEAÇA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 209.870-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HIPÓTESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER SANADA PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.088-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Deficiência técnica como óbice ao reconhecimento da preclusão da arguida nulidade. Questão não suscitada na inicial da impetração. Flagrante inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo regimental não provido. (…) 2. É inadmissível inovação de argumentos, segundo a reiterada jurisprudência da Corte. 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.175-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora